Tribunal: TJSP
Processo: 2003327-45.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Alegação de cerceamento de defesa. Pretensão de sustentação oral indeferida. Razão: inexistência de requerimento prévio nos termos da regulação tornada pública e vigente, qual seja, o art. 1o da Res. 772/2017. Questão aliás já enfrentada e explicada a fls. 503/504 e para a qual o Relator não concorreu.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Contradição. Inocorrência. Caráter

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Alegação de cerceamento de defesa. Pretensão de sustentação oral indeferida. Razão: inexistência de requerimento prévio nos termos da regulação tornada pública e vigente, qual seja, o art. 1o da Res. 772/2017. Questão aliás já enfrentada e explicada a fls. 503/504 e para a qual o Relator não concorreu.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Contradição. Inocorrência. Caráter infringente dado ao recurso. A ação em tela é uma Revisão Criminal, onde o ônus de demonstrar suas razões é do autor. Ação, porém, movida sem nenhuma prova nova, repetindo argumentações feitas lá atrás na ação de conhecimento. Decisão respaldada em mansa, pacífica e volumosa jurisprudência dos Tribunais.

Inexistência de ofensa à ampla defesa e ao contraditório.

Argumentação de violação à individualização da pena. Tese da parte desprovida de fundamentação.

Embargos declaratórios rejeitados.